Tribunal: STF
Processo: HC 197464
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 642.312/RS (eDOC 15).
    Narra o impetrante que: a) a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por trazer consigo 5g de crack; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea, calcada na gravidade abstrata do delito, bem como no fato de o corréu possuir antecedentes; c) a paciente é primária, nunca apresentou qualquer envolvimento com a Justiça criminal e foi íntima a quantidade de droga apreendida.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    3.2. No caso específico, a custódia cautelar da paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 5): 
    “[...]
    Diante do apresentado, tem-se que os indícios do desencadeamento de crimes e de sua autoria, dentre outros, por parte dos flagrados se fazem presentes (fumus delicti comissi), sendo merecedores, até prova em contrário, de credibilidade.
    No que diz respeito ao periculum libertatis, também entendo presente no caso. O crime de tráfico de drogas, além de equiparado aos hediondos, impõe a necessidade urgente de segregação dos envolvidos para a garantia da ordem pública, porque esta é violada, permanentemente, por crimes praticados em decorrência do tráfico de substâncias entorpecentes, com reflexos negativos e traumáticos na vida cotidiana, sendo inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Até porque a aplicação de medidas diversas serviria como incentivo para que continuassem com seu “negócio” no ramo do narcotráfico, tendo em vista que supostamente utilizariam a própria residência para a traficância.
    Além disso, como bem pontuado pelo Ministério Público, embora Ana e Leonardo não ostentem antecedentes criminais, estariam praticando o delito com Josimar, pessoa que registra condenações definitivas por crimes como tráfico de drogas e homicídio qualificado, inclusive estando em cumprimento de pena no regime semiaberto - prisão domiciliar, conforme consulta ao PEC.
    Outrossim, em que pesem os argumentos da Defesa, ainda que não seja de grande monta a quantidade de droga apreendida com os flagrados – 32 de pedras de crack – os acusados foram presos supostamente praticando delito em sua própria residência, local conhecido como ponto de venda de drogas e os policiais teriam avistado movimentação de pessoas que se dirigiam até o local, iam até a janela e logo saíam.
    Assim, embora Ana e Leonardo não registre antecedentes criminais, não restam dúvidas que a garantia à ordem pública é fundamento bastante a escorar a necessidade da decretação da custódia preventiva, de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos ao direito alheio, que trazem intranquilidade e temor à população, que se mostra ainda mais necessária no caso de Josimar, o qual demonstrou que as condenações anteriores não serviram para impedir o cometimento de novos atos ilícitos.” (grifei)
    Em sede de habeas corpus, a liminar foi indeferida sob os seguintes fundamentos (eDOC 11):
    “Consoante se observa dos elementos acostados aos autos, policiais receberem a informação de que estariam traficando em determinada residência. Montada campana, visualizaram movimentação de pessoas que se dirigiam até a janela e em seguida saíam. Foi tentada a abordagem a um dos supostos envolvidos ao sair no portão, o qual fugiu pela lateral da casa. Posteriormente, policias foram atendidos pelo proprietário da residência, ao baterem na porta, tendo visualizado uma mesa próxima à janela, contendo um pote com dinheiro e moedas. A paciente estava no interior da casa, mostrando-se bastante nervosa e, realizada revista policial por meio de uma policial militar, a mesma encontrou dentro da vagina da paciente um pote contento 32 pedras de crack. Nesse sentido, demonstrada a gravidade concreta das condutas perpetradas pela paciente, cujo modus operandi denota certo desprezo pela saúde pública, desimportanto o fato de a paciente ostentar outro endereço como residência.
    Ainda, ressalto que predicados pessoais favoráveis, como residência, emprego ou primariedade técnica, por si só, não autorizam a revogação da medida, quando outras razões mais contundentes a justificam, como no caso dos autos.
    Desta senda, firmada de aparente legalidade a decisão da apontada autoridade coatora e, estando amparada na gravidade concreto do delito, inviável se cogitar de constrangimento manifesto a ensejar a concessão da respectiva medida, ao menos, por ora, em sede liminar; devendo, portanto, as alegações do paciente ser melhor analisadas por ocasião do julgamento de mérito, pelo órgão colegiado.” (grifei)
    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal somente centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar da paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 
    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, limitando-se a indicar que o instrumento acautelador é necessário para “impedir a constante repetição de atos nocivos ao direito alheio, que trazem intranquilidade e temor à população”.
    Ademais, a quantidade e a natureza da droga apreendida (5g de crack – peso líquido conforme o Auto de Prisão em Flagrante – eDOC 3, p. 5) não justificam, por si sós, o estabelecimento da medida gravosa, pois esta Corte, reiteradamente, tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante à do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 
    Nesse sentido, cito: HC 94.767/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowksi (12g de maconha); HC 112.766/SP, Rel. Min. Rosa Weber (164g de maconha; HC 123.765/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes (9g de maconha); HC 140.454/SP Rel. Min. Ricardo Lewandowski (43g de maconha); HC 143.147/SP, Rel. Roberto Barroso (158g de cocaína); HC 144.199/AM, Rel. Alexandre de Moraes (3g de maconha; 2g de cocaína e 2g de crack).
    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial – que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular – é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78.013, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade da paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura da paciente ANA CLEUSA PFEIFFER, salvo se presa por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Verificada a identidade de situações processuais entre a paciente e o corréu LEONARDO GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente